Tribunal: TJSP
Processo: 1034508-92.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-23
Data de publicação: 2022-01-23

Ementa:
VEÍCULO. Venda. Transferência não efetivada pelo comprador. Pretensão à anulação dos autos de infração lavrados após a venda e consequente exclusão das penalidades deles decorrentes. Ilegitimidade passiva ad causam do DETRAN em relação às autuações que foram lavradas por agentes do DER e Municípios conveniados. Venda do veículo provada nos autos. Inaplicabilidade do art. 134 do CTB ao caso

Ementa:
VEÍCULO. Venda. Transferência não efetivada pelo comprador. Pretensão à anulação dos autos de infração lavrados após a venda e consequente exclusão das penalidades deles decorrentes. Ilegitimidade passiva ad causam do DETRAN em relação às autuações que foram lavradas por agentes do DER e Municípios conveniados. Venda do veículo provada nos autos. Inaplicabilidade do art. 134 do CTB ao caso concreto. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal. Sentença que denegou a ordem. Recurso parcialmente provido para concedê-la em parte e anular a pontuação lançada no prontuário do impetrante em relação aos autos lavrados pelo DETRAN, como também as penalidades que lhe foram impostas em decorrência deles.